Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745401-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZI GAMA ROCHA, MARIA APARECIDA DE MELO ALVES, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALVES, POLLYANA DA SILVA VICENTE, GERLAINE RODRIGUES GUERRA FIGUEREDO, VALDILEIDE ALMEIDA GOMES, DELMA MARGARIDA DE ASSIS, MARIA DULCE DE SOUZA, GERALDA SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 166754202 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ELZI GAMA ROCHA E OUTROS, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Afirma, em suma, que está caracterizado o excesso de execução; que foram incluídos percentuais de juros de mora e referentes à Selic superiores aos calculados por seu setor técnico; que é necessário que a Contadoria Judicial apresente detalhamento dos cálculos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o Distrito Federal alega que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não são acompanhados de detalhamento suficiente para verificar os percentuais incidentes na atualização. Todavia, as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial contêm minuciosas descrições do trabalho. Tomando como exemplo a exequente Elzi Gama Rocha – utilizada como parâmetro no agravo de instrumento –, são indicados os índices utilizados nos períodos (com cisão entre o período referente ao IPCA-E e a Selic), a discriminação do crédito principal e dos honorários contratuais e sucumbenciais, o demonstrativo de retenção tributária e a atualização temporal da diferença salarial, em valores e com os percentuais mensais de juros incidentes (ID 164156636 dos autos de origem). Portanto, prima facie, não se verifica a alegada insuficiência de dados a justificar a recusa do laudo técnico elaborado ou nova manifestação da Contadoria Judicial. Em outras palavras, os fundamentos utilizados pela parte agravante não são suficientes para infirmar a homologação dos cálculos realizados no primeiro grau de jurisdição. Imperioso consignar, conforme elucidativo precedente desta e. Corte, que “os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, órgão de auxílio técnico do juízo, possuem presunção de legitimidade e devem prevalecer sobre os demais apresentados, salvo comprovado desacerto.” (Acórdão 1674434, 07149466820178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora